Tribunal: TJDFT
Processo: 0703634-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703634-96.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARTHUR REIS FERREIRA, ARTHUR JUNIOR CUNHA FERREIRA EMBARGADO: MARCELO FLORENCIO SOUTO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ARTHUR REIS FERREIRA e OUTRO contra a decisão que não conheceu do recurso interposto nos presentes autos, em razão da apresentação anterior de idêntico apelo na ação conexa no 0706598-62. Os embargantes apontam, em síntese, obscuridade quanto à abrangência da apreciação recursal nos autos conexos, se incluirá a discussão relativa à verba sucumbencial fixada em ambos os processos, ou tão somente a definida naqueles autos. Requerem, assim, seja sanado o apontado vício. É a síntese do necessário. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto nos presentes autos, em razão do princípio da unirrecorribilidade. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1022 do CPC. No caso, não existe contradição, pois a decisão embargada assentou de forma clara que “a controvérsia recursal será analisada no bojo do processo conexo”, o que certamente inclui a discussão relativa à verba sucumbencial arbitrada neste e naqueles autos trazida na apelação interposta. Ante o exposto, REJEITO os embargos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator